Tribunal: TJSP
Processo: 2091692-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN e taxa de fiscalização – Exercício de 2017 – Insurgência em face de decisão que indeferiu a pesquisa junto ao SREI (Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis), que se assemelha à ARISP cuja pesquisa de propriedades de imóveis pode ser feita pela exequente diretamente, sem necessidade de intervenção do Judiciário – Informações que são públicas,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN e taxa de fiscalização – Exercício de 2017 – Insurgência em face de decisão que indeferiu a pesquisa junto ao SREI (Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis), que se assemelha à ARISP cuja pesquisa de propriedades de imóveis pode ser feita pela exequente diretamente, sem necessidade de intervenção do Judiciário – Informações que são públicas, sendo desnecessária a intervenção judicial – Decisão mantida – Recurso improvido.